Tribunal: TJDFT
Processo: 0731020-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731020-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MAURÍCIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE contra Sentença proferida pela Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a qual rejeitou os Embargos opostos pelo apelante, determinando o prosseguimento do feito executivo. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. A Legislação Processual confere ao Relator poderes não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve devolver ao Tribunal os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a Decisão judicial recorrida, de modo a demonstrar, de forma clara, objetiva e concreta, o desacerto do provimento impugnado, não bastando, portanto, alegações genéricas. A propósito do tema, precedentes: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO AO PRINCIPAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, portanto, não deve ser conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível, artigo 997, § 2o, III do NCPC. 5. Recurso de apelação não conhecido. Recurso adesivo não conhecido.” (Acórdão 1137077, 07241460220178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. QUANTIFICAÇÃO. 1. Hipótese em que o correntista solicitou a transferência de valores entre suas contas correntes localizadas no Brasil e em Miami (EUA), tendo havido atraso superior a um mês para a concretização da operação. 2. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. 3. A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida. 4. A má prestação de serviço que resultou na indisponibilidade de vultosa quantia por período superior a um mês gera prejuízos além do meramente financeiro, havendo notória violação da esfera extrapatrimonial do autor. 5. O arbitramento da indenização por danos morais ocorre em duas fases: na primeira, deve-se levar em consideração julgados promanados a respeito da questão; na segunda, analisam-se as circunstâncias específicas do caso, quais sejam: a) dimensão do dano; b) culpabilidade do agente; c) culpa concorrente da vítima; e d) posição política, social e econômica das partes envolvidas. 6. Recurso interposto pela ré não conhecido. Recurso manejado pelo autor conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1109326, 20170110186536APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 20/7/2018. Pág.: 303/306) No caso dos autos, é possível notar que a irresignação do recorrente reitera, ipsis litteris, não só os termos contidos na inicial, mas grande parte das razões externadas no Recurso de Apelação interposto contra Sentença proferida nos autos dos Embargos no 0730519-44.2020.8.07.0001, referentes a mesma execução da qual se originou o presente apelo. Naquela ocasião, o Desembargador Mário-Zam Belmiro deixou de conhecer do recurso interposto pela parte, por ausência de impugnação específica à decisão recorrida. Analisando detidamente as razões do apelo, é possível notar que o recorrente se insurge diante de argumentos suscitados em seu favor na Sentença, tal como a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial arguida pelo exequente. O apelante afirma, ainda, que o magistrado se valeu da mesma fundamentação de mérito consubstanciada nos autos dos Embargos à Execução no 0730519-44.2020.8.07.0001, sem, contudo, rebater, um a um, os argumentos que justificaram a rejeição dos seus pedidos. A Sentença foi clara ao afirmar que as alegações de anatocismo e de “venire contra factum proprium” não foram contextualizada nos autos. Também consignou de forma objetiva que a tese referente à capitalização de juros não foi adequadamente fundamentada, pois sequer houve menção se o autor fazia referência à capitalização mensal ou à anual. Em relação à alegação de que a planilha da dívida não ostenta clareza quanto aos critérios utilizados no cálculo e a evolução do valor exigido, a Sentença afirmou que o embargante se limitou a abordar o tema de forma genérica, sem qualquer estofo capaz de infirmar os cálculos objetivos apresentados pelo exequente. O recorrente, por seu turno, insistiu em reiterar, em suas alegações recursais, os termos consignados na inicial dos Embargos à Execução, concernentes à inexistência de demonstrativo de cálculo, violação da apelada de mitigar as próprias perdas e ausência de constituição em mora. Em momento algum o recorrente demonstra, de modo claro e preciso, as razões pelas quais entende que suas alegações não foram genéricas, tal como apontado na Sentença, restringindo-se a colacionar trechos imprecisos já mencionados outrora. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator